Tribunal: TJSP
Processo: 1017907-79.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato de consórcio de veículo - Improcedência – Apelação do autor – Realização de prova oral – Desnecessidade – Cerceamento de defesa inocorrente – Consorciado pagou o lance e foi contemplado – Fato incontroverso – Autor pretende a liberação da carta de crédito – Inviabilidade - Autor não entregou a documentação necessária para a liberação da carta de crédito -

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato de consórcio de veículo - Improcedência – Apelação do autor – Realização de prova oral – Desnecessidade – Cerceamento de defesa inocorrente – Consorciado pagou o lance e foi contemplado – Fato incontroverso – Autor pretende a liberação da carta de crédito – Inviabilidade - Autor não entregou a documentação necessária para a liberação da carta de crédito - Não havia impedimento para a administradora solicitar a documentação ao consorciado, pois autorizada pela lei e por expressa estipulação contratual – A finalidade da exigência é garantir a segurança e o equilíbrio financeiro do grupo – Sentença mantida – Honorários majorados – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017907-79.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
REGINALDO
CESAR
ABRAHAO
MOURA,
é
apelado
GMAC
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017907-79.2018.8.26.0344 -Voto no 2830
e
2
Apelação no 1017907-79.2018.8.26.0344
Apelante: REGINALDO CESAR ABRAHAO MOURA
Apelado: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Comarca: Marília
Voto no 2830
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato de
consórcio de veículo - Improcedência – Apelação do autor
– Realização de prova oral – Desnecessidade – Cerceamento
de defesa inocorrente – Consorciado pagou o lance e foi
contemplado – Fato incontroverso – Autor pretende a
liberação da carta de crédito – Inviabilidade - Autor não
entregou a documentação necessária para a liberação da
carta de crédito - Não havia impedimento para a
administradora solicitar a documentação ao consorciado,
pois autorizada pela lei e por expressa estipulação contratual
– A finalidade da exigência é garantir a segurança e o
equilíbrio financeiro do grupo – Sentença mantida –
Honorários majorados – RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Apelação contra sentença que julgou improcedente
ação de obrigação de fazer fundada em contrato de consórcio de veículo.
Sustenta o autor-apelante que a prova testemunhal e o
depoimento pessoal eram necessários para comprovar que entregou toda a
documentação exigida para liberação da carta de crédito. Afirma que pagou o valor
do lance, que está em dia com as parcelas, que não há restrições em seu nome,
insistindo que cumpriu as exigências para a concessão da carta de crédito. Alega
ainda que a entrega de documentação complementar é faculdade e não obrigação e
que a relação negocial é regida pelo CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017907-79.2018.8.26.0344 -Voto no 2830
e
3
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo,
com
contrarrazões (fls. 251/266).
É o relatório.
Inicialmente, não ocorreu o alegado cerceamento de
defesa, pois a prova oral requerida não era necessária para o deslinde do feito,
notadamente porque se trata de causa instruída por documentos suficientes.
O julgamento, portanto, não violou os princípios do
contraditório ou da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF) e sim assegurou a realização do
princípio da efetividade do processo.
Trata-se de ação visando a liberação da carta de crédito
ao consorciado contemplado, relativo ao contrato de consórcio de veículo (Grupo
082002/Cota 0352), firmado em 11/09/2018 (fls. 16/28).
É fato incontroverso que o autor pagou o lance no valor
de R$ 5.747,92 e foi contemplado.
Em contestação, a ré esclareceu que, após a
contemplação, tem início a fase da análise de crédito, que é dividida em duas etapas:
a primeira consiste no preenchimento de uma ficha cadastral e a segunda o envio da
documentação solicitada. Disse que o autor cumpriu a primeira etapa, mas não a
segunda.
Cabia ao autor provar que enviou à ré a documentação
relacionada às fls. 179/183, ônus que poderia cumprir juntando, por exemplo, a cópia
do AR, o que não fez.
Não há nos autos documentos comprovando que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017907-79.2018.8.26.0344 -Voto no 2830
e
4
enviou toda a documentação necessária para a liberação da carta de crédito, sendo
insuficiente para tanto simples cópias das mensagens via Whatsapp.
A fase da análise de crédito e a necessidade de entrega
de documentação estão expressas na cláusula 24a do contrato:
“24 - ANÁLISE DE CRÉDITO
A ADMINISTRADORA, a fim de garantir a segurança e o
equilíbrio financeiro do GRUPO, fará consultas aos bancos de dados públicos e privados
para análise de risco de crédito do CONSORCIADO, com critérios a serem estabelecidos
pela ADMINISTRADORA. Esta, por ocasião da adesão e da contemplação solicitará ao
CONSORCIADO o seguinte: 24.1 - Preenchimento de "Ficha de Informação Cadastral -
Pessoa Física” ou, quando for o caso, “Ficha de Informação Cadastral - Pessoa Jurídica”,
bem como a apresentação da seguinte documentação: (I) cópia do comprovante de
pagamento do lance, quando for o caso; (II) se Pessoa Física: (a) documento de identidade
com foto; (b) comprovante de inscrição na Receita Federal (CPF); (c) comprovante de
endereço residencial atualizado; (d) comprovante de rendimentos;(...)” (fls. 46)
No termos do art. 22, § 3°, da Lei no 11.795/08:
“Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do
crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas
pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30. (...) §3o O contemplado
poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita
à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no
contrato de consórcio de participação em grupo.” (g.n.)
Como se vê, não havia impedimento para a
administradora de consórcio solicitar documentação ao consorciado, pois autorizada
pela lei e por expressa estipulação contratual.
E a finalidade da referida exigência, como consta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017907-79.2018.8.26.0344 -Voto no 2830
e
5
contrato, é “garantir a segurança e o equilíbrio financeiro do GRUPO”.
Sendo assim, a solicitação da documentação ao
consorciado não se mostra abusiva, como vem decidindo esta Câmara de Direito
Privado:
“CONSÓRCIO Contrato de adesão Carta de crédito
Exigência de garantia complementar Abusividade inexistente Cláusulas contratuais,
ademais, que informam de forma expressa os requisitos para liberação da carta de crédito
Sentença mantida Recurso improvido.” (Apelação no 1000399-31.2016.8.26.0655, Rel.
Des. J.B. Franco de Godoi, j. 26/11/2018)
“CONSÓRCIO. Veículo. Ação de obrigação de fazer.
Improcedência. Contemplação em sorteio. Recusa em outorgar a carta de crédito. Hipótese
em que cabia à autora cumprir as determinações contratuais para liberação do crédito em
questão. Restrições ao crédito que a contemplada apresenta. Dever de cuidado para com os
demais consorciados. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação no
1014594-56.2016.8.26.0320, Rel. Des. Sebastião Flávio, j. 07/02/2018)
No caso, cabia ao autor cumprir o contrato e entregar a
documentação solicitada para a liberação da carta de crédito, o que não fez, como se
viu.
Nessas condições, a ação é improcedente.
Em razão do trabalho desenvolvido em grau de recurso,
majoram-se os honorários recursais devidos ao advogado da apelada para 15% sobre
o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), com observação de ser o apelante
beneficiário da justiça gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017907-79.2018.8.26.0344 -Voto no 2830
e
6
Benedito Antonio Okuno
Relator